Tribunal: STF
Processo: RE 194255
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
   NÃO-INCIDÊNCIA. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR.
   ARTIGO 155, II, DA CB. LEASING DE AERONAVES E/OU PEÇAS OU
   EQUIPAMENTOS DE AERONAVES. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
   AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE COMPRA.
1.      Importação de aeronaves e/ou
   peças ou equipamentos que as componham em regime de leasing sem a
   posterior transferência ao domínio do arrendatário.
2.      A
   circulação de mercadoria é pressuposto de incidência do ICMS. O
   imposto --- diz o artigo 155, II da Constituição do Brasil --- é
   sobre "operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
   prestações de serviços de transporte interestadual e
   intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
   prestações se iniciem no exterior".
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.